Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-74.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. ART. 435 DO CPC. NÃO OBSERVADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PREJUDICIAIS (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, TRIENAL E DECADÊNCIA) REJEITADAS. NULIDADE DO NEGÓCIO. RESTABELECIMENTO AO STATUS QUO ANTE (CC, ART. 182). REPETIÇÃO EM DOBRO (EDIV 1.413.542/STJ). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante/embargante contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, modulando os efeitos da restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelado em razão de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) declarado nulo, e rejeitando o pedido de compensação dos valores que o embargante afirma ter depositado na conta do apelado, ao fundamento de ausência de prova tempestiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão e contradição no acórdão, à luz do art. 1.022, I e II, do CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No particular, não houve a demonstração de qualquer omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado impugnado.
4. O julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.
5. A discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 1.022, I e II.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ, AREsp n. 2.824.388/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.